Tribunal: TJPA
Processo: 0823523-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823523-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA SILVA, RAIMUNDO DA SILVA LOPES

AGRAVADO: JORGE ANTONIO COSTA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0823523-70.2025.8.14.0000.

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA.

AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA SILVA E RAIMUNDO DA SILVA LOPES.

ADVOGADOS: YURI DE SOUZA BELLEZA - OAB PA29812-A.

AGRAVADO: JORGE ANTONIO COSTA DE LIMA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 567 DO CPC. POSSE DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE CONFIGURADO. TENTATIVA DE LEGITIMAÇÃO DE OCUPAÇÃO DA ÁREA POR MEIO DE AJUSTE COM ANTIGO POSSUIDOR SEM PODERES DE DISPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo de origem que deferiu liminar em ação de interdito proibitório para impedir o acesso dos agravantes à área objeto da lide, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se subsistem os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória inibitória, especialmente a demonstração da posse, da ameaça concreta de turbação ou esbulho iminente e do justo receio de sua efetivação, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A prova documental juntada aos autos, consistente em recibo de compra e venda, comprovantes de pagamento de ITR e comprovante de residência, aliada aos elementos colhidos em audiência de justificação prévia, revela, em juízo de probabilidade, o exercício da posse pelo agravado sobre a área litigiosa. A conduta dos agravantes, ao buscarem firmar termo de doação com antigo possuidor que já não detinha poderes para dispor do bem, evidencia ameaça real, atual e concreta à posse exercida pelo agravado, caracterizando o justo receio exigido pelo art. 567 do CPC. Não se trata de receio subjetivo ou alegação genérica, mas de circunstância fática apta a justificar a concessão da tutela inibitória possessória. Inexistindo ilegalidade, teratologia ou elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido, com manutenção integral da decisão monocrática que, por sua vez, preservou a liminar deferida na origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0823523-70.2025.8.14.0000.

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA.

AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA SILVA E RAIMUNDO DA SILVA LOPES.

ADVOGADOS: YURI DE SOUZA BELLEZA - OAB PA29812-A.

AGRAVADO: JORGE ANTONIO COSTA DE LIMA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAIMUNDO DA SILVA LOPES E ANTONIO DE SOUZA SILVA
em face de
JORGE ANTONIO COSTA DE LIMA,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 31663626,
que conheceu e negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, a qual deferiu liminar em ação de interdito proibitório para impedir o acesso dos agravantes à área objeto da lide, sob pena de multa diária.

Em suas
razões recursais (ID. 32329544 - Pág. 1-10),
os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porquanto manteve indevidamente a tutela possessória sem a devida comprovação dos requisitos legais, especialmente a ausência de demonstração do justo receio de turbação ou esbulho iminente, alegando que a liminar foi concedida com base em presunções e alegações genéricas, desprovidas de prova concreta de ameaça atual à posse; aduzem, ainda, o não preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente quanto à inexistência de prova da posse efetiva do agravado sobre a área específica, da ocorrência de turbação ou esbulho e da indicação da data dos supostos fatos, defendendo que a controvérsia decorre de mero conflito sobre uso da área, o que não autoriza a concessão de interdito proibitório, razão pela qual pugnam pela revogação da liminar concedida na origem.

Intimada a se manifestar, conforme ato ordinatório de ID. 32329261, a parte agravada apenas peticionou informando sua “ciência” do referido ato, não tendo apresentado contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 567 DO CPC. POSSE DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE CONFIGURADO. TENTATIVA DE LEGITIMAÇÃO DE OCUPAÇÃO DA ÁREA POR MEIO DE AJUSTE COM ANTIGO POSSUIDOR SEM PODERES DE DISPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo de origem que deferiu liminar em ação de interdito proibitório para impedir o acesso dos agravantes à área objeto da lide, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se subsistem os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória inibitória, especialmente a demonstração da posse, da ameaça concreta de turbação ou esbulho iminente e do justo receio de sua efetivação, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A prova documental juntada aos autos, consistente em recibo de compra e venda, comprovantes de pagamento de ITR e comprovante de residência, aliada aos elementos colhidos em audiência de justificação prévia, revela, em juízo de probabilidade, o exercício da posse pelo agravado sobre a área litigiosa. A conduta dos agravantes, ao buscarem firmar termo de doação com antigo possuidor que já não detinha poderes para dispor do bem, evidencia ameaça real, atual e concreta à posse exercida pelo agravado, caracterizando o justo receio exigido pelo art. 567 do CPC. Não se trata de receio subjetivo ou alegação genérica, mas de circunstância fática apta a justificar a concessão da tutela inibitória possessória. Inexistindo ilegalidade, teratologia ou elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido, com manutenção integral da decisão monocrática que, por sua vez, preservou a liminar deferida na origem.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática
de ID. 31663626
,
que negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua, a qual deferiu liminar em ação de interdito proibitório para impedir o acesso dos agravantes à área objeto da lide, sob pena de multa diária, ao fundamento de estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 561 e 567 do Código de Processo Civil.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 567 DO CPC. POSSE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR DOCUMENTOS E PELA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AMEAÇA CONCRETA DE TURBAÇÃO EVIDENCIADA PELA CONDUTA DOS AGRAVANTES AO BUSCAREM CONTRATO COM TERCEIRO SEM PODER DE DISPOR DO IMÓVEL. JUSTO RECEIO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de interdito proibitório, deferiu liminar para impedir os agravantes de ingressarem na área rural objeto da demanda, fixando multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela inibitória possessória, notadamente a demonstração da posse, da ameaça concreta de turbação ou esbulho iminente e do justo receio de sua efetivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: A prova documental apresentada pelo agravado, recibo de compra e venda, comprovantes de ITR e comprovante de residência, aliada ao reconhecimento recíproco das partes, em audiência de justificação prévia, acerca da aquisição e exercício da posse, evidencia o preenchimento do art. 561, I, do CPC. A tentativa dos agravantes de firmar contrato de doação com antigo proprietário, já desprovido de poderes para dispor do bem, revela ameaça real e atual de turbação, configurando o justo receio previsto no art. 567 do CPC. A jurisprudência deste Tribunal orienta pela manutenção da tutela possessória quando demonstrados tais elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

O agravante repisa novamente os argumentos devidamente analisados no julgamento monocrático, sustentando a ausência de demonstração do justo receio de turbação ou esbulho iminente e o não preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente quanto à inexistência de prova da posse efetiva do agravado sobre a área específica.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, verifico que, no mérito, o recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

A decisão monocrática ora agravada analisou de forma detida os elementos constantes dos autos e concluiu, com acerto, pela presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória deferida na origem, notadamente aqueles previstos nos arts. 561 e 567 do Código de Processo Civil, os quais exigem, para a concessão do interdito proibitório, a demonstração da posse, da ameaça de turbação ou esbulho iminente e do justo receio de sua efetivação.

No tocante à
posse
, observa-se que o agravado instruiu a petição inicial com
recibo de compra e venda do imóvel
(Id. 136526278), documento que evidencia a transmissão da titularidade fática da área rural, juntamente com os
comprovantes de pagamento do ITR
referentes aos exercícios pertinentes (Ids. 136526276, 136526277 e 136526285), além de
comprovante de residência da localidade
(Id. 136526282).

Tais documentos constituem, ao menos em sede de cognição sumária, indícios suficientes de que o agravado detém e exerce a posse sobre o bem.

Soma-se a isso o fato de que, em audiência de justificação prévia
(ID. 148802808),
houve reconhecimento pelas próprias partes de que o agravado adquiriu a propriedade e passou a exercer a posse anteriormente detida por terceiro, circunstância que reforça a conclusão quanto à titularidade possessória, afastando alegações de fragilidade probatória.

No que se refere a turbação ou esbulho, igualmente se verifica que a decisão monocrática apreciou adequadamente o contexto fático delineado nos autos. Restou demonstrado que, após negativa do agravado quanto à ampliação de campo de futebol existente na área, os agravantes buscaram firmar contrato de doação com o antigo proprietário do imóvel
(ID. 136526283 - Pág. 1),
visando à destinação de parte do terreno a associação esportiva local.

É importante ressaltar que o antigo proprietário, Raimundo Porfírio da Rocha, à época da celebração do referido ajuste, já não detinha poderes para dispor sobre o bem, tendo em vista a anterior transferência da posse ao agravado, conforme recibo de compra e venda juntado aos autos
(ID. 136526278),
na qual consta que o negócio jurídico foi celebrado em 23 de agosto de 2010, o que torna o termo de doação sobre a mesma área celebrado em 05 de setembro de 2024 incapaz de produzir efeitos válidos em relação à área em questão.

Assim, o comportamento dos agravantes, ao buscar legitimar sua atuação por meio de ajuste com quem não mais possuía disponibilidade jurídica sobre o imóvel, evidencia risco concreto e atual de violação à posse, caracterizando o justo receio exigido pelo art. 567 do CPC.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Diferentemente do que alegam os agravantes, não se trata de mera suposição ou receio subjetivo, mas de situação fática concreta, devidamente delineada nos autos, que, ao menos em sede de cognição sumária, demonstra iniciativa voltada à consolidação de ocupação da área à revelia do possuidor, circunstância suficiente para autorizar a tutela inibitória deferida na origem.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que o interdito proibitório exige demonstração de ameaça concreta, não bastando alegações genéricas. No caso concreto, o contexto fático revela iniciativa dos agravantes visando consolidar ocupação da área, bem como criar aparência de legitimidade a partir de negócios jurídicos com quem já não possuía disponibilidade do bem, o que robustece o justo receio previsto no art. 567 do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISTOS LEGAIS DO ART. 567 E 568, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar visando a proteção possessória do imóvel indicado nos autos, determinando a proibição de invasão por pessoas incertas e desconhecidas, sob pena de multa diária de R$1 .000,00 até o limite de R$50.000,00.

2. A ação de interdito proibitório é cabível para proteger a posse de quem teme ser molestado por turbação ou esbulho iminentes.

3. Comprovada a posse exercida pela autora sobre o imóvel objeto da lide e havendo fortes indícios de atos de turbação, deve ser mantida a decisão que conferiu a proteção possessória.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08002599220238140000 20191914, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – decisão interlocutória impugnada ATENDEU AOS requisitos legais DOS arts. 561, I E 567 do CPC – AGRAVADO PROVOU A POSSE E O JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA EM SEU IMÓVEL – JUNTOU, TAMBÉM, TÍTULO DE PROPRIEDADE –AGRAVANTE NÃO CONTESTOU A POSSE DO AGRAVADO, NEM A TURBAÇÃO IMINENTE – REDUZIU-SE A ALEGAR IRREGULARIDADE NA DELIMITAÇÃO DAS PROPRIEDADES – juízo originário, não obstante O DEFERIMENTO DO interdito proibitório, determinou realização de estudo georreferenciado – MANUTENÇÃO DA LIMINAR É medida mais acertada no presente feito – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de interdito proibitório cabe para comprovar, sumariamente, a efetiva e real ameaça de que sua posse corre risco de ser esbulhada ou turbada. Logo, são requisitos essenciais: a prova da posse (art. 561, inciso I, do CPC c/c art. 568 do CPC) e o justo receio de ser molestado na posse (art. 567 do CPC).

2. O “justo receio de ser molestado” extrai-se da constatação de que o agravante teria “invadido o terreno do agravado com estacas e trator”, conforme argumentos do agravado em 1º Grau, trazidos pelo próprio agravante na petição de interposição deste agravo.

3. O agravante, em nenhum momento, apresentou insurgência concreta contra a caracterização do justo receio de moléstia. Não debateu a ameaça de turbação alegada – sequer chegou a negá-la.

4. Também restou provado o exercício da posse – trata-se de uma Fazenda, em que o agravado alega plantar 65 (sessenta e cinco) mil pés de pimenta, fato também não contestado pelo agravante.

5. Andou bem Magistrado de 1º ao utilizar o título registrado em cartório como um argumento a mais para deferir o interdito proibitório, já que o agravante não detém título registrado em cartório, e, como a demanda envolve os limites das propriedades objeto de contenda, um título de propriedade registrado em cartório possui força probante quanto aos limites da propriedade, haja vista o disposto no art. 252, da Lei de Registros Publicos.

6. Juízo originário também acertou ao garantir que a concessão da liminar não configuraria uma antecipação do mérito, quando determinou que a realização de prova técnica para definir os “limites e confrontações técnicas perfeitamente especificados, através de memorial descritivo georreferenciado, inclusive com a perfeita individualização da área cuja proteção possessória se requer”.

7. Manutenção da liminar de interdito proibitório, quando ainda se está discutindo a delimitação das terras no Juízo Originário, é medida mais acertada no presente feito, porquanto não antecipa o mérito pretendido, e garante a manutenção do status quo ante até o exercício da cognição exauriente pelo Juízo Originário.

8. Enfim, agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os termos da decisão agravada, que se encontra em consonância com os requisitos autorizadores do interdito proibitório.

9. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122082120208140000 17173759, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR CONCEDIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar possessória em favor do autor, com base nos arts. 560 a 563 do CPC, após realização de audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar possessória em ação de interdito proibitório; e (ii) estabelecer se a documentação e os elementos colhidos em audiência de justificação são suficientes para amparar a medida deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liminar em ação possessória exige demonstração da posse, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de ofensa, sendo admitida a audiência de justificação prévia, conforme previsto no art. 562 do CPC.

4. O Juízo de origem observou o procedimento legal ao designar audiência de justificação, colhendo provas e fundamentando a decisão com base nos elementos produzidos.

5. A alegação do agravante de posse antiga e derivada de herança informal não é acompanhada de documentos materiais idôneos, como registros, contratos ou tributos, não se mostrando suficiente para infirmar a verossimilhança da prova apresentada pelo agravado.

6. A discussão sobre a propriedade do imóvel, a ausência de inventário ou de matrícula registrada não interfere na ação possessória, cujo objeto é a proteção da posse de fato, independentemente da titularidade dominial.

7. A decisão agravada não apresenta vícios e encontra-se amparada no devido processo legal, sendo o deferimento da liminar compatível com o contraditório mitigado típico da tutela de urgência.

8. A alegação de dano irreparável é afastada, diante da possibilidade de reversão dos efeitos da liminar e da reparação por perdas e danos em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08020912920248140000 30968209, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de interdito proibitório, na qual o recorrente busca a reintegração de posse de imóvel localizado na Rodovia BR-316, Município de Marituba/PA. O recorrente alega ser o legítimo possuidor do imóvel desde 2016 e ter sido vítima de esbulho ao retornar de tratamento de saúde em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória possessória, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, especialmente quanto à prova da posse anterior do agravante e à ocorrência do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a posse efetiva do imóvel ou a ocorrência do esbulho, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

4. A documentação apresentada não é suficiente para desconstituir o direito alegado pelo agravado, que exerce posse pacífica sobre o imóvel desde 1996.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08149077720238140000 21928511, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, quanto ao pedido de revogação da liminar, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique a intervenção deste órgão colegiado, sobretudo porque a medida deferida visa justamente resguardar a posse até ulterior deliberação no juízo de origem, preservando-se o estado fático existente e evitando a ocorrência de danos de difícil reparação.

Dessa forma, ausentes argumentos capazes de infirmar a fundamentação da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026